Tribunal: TJPA
Processo: 0174290-41.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0174290-41.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO HSBC BANK BRASIL SA, KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, RAQUEL PAZUELLO DALLEDONE

APELADO: RAQUEL PAZUELLO DALLEDONE, BANCO HSBC BANK BRASIL SA, KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO APTO AO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.

FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ATENDENDO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA DE ACORDO OS CRITÉRIOS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada,
considerando que o processo se encontrava apto ao julgamento de mérito, perfeitamente de acordo com o art. 355, inciso I do NCPC.

2.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3.

Hipótese dos autos em que diante da ausência de comprovação da anuência da recorrida, pessoa idosa, a todas as transações financeiras elencadas na exordial (empréstimos, saques, depósitos), e desvios da conta corrente da autora, está caracterizada a falha na prestação do serviço.

4.

In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade da contratação de empréstimo em seu nome, sendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, cobrança sem qualquer respaldo legal nos proventos da Recorrida, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

5.

A falha na prestação de serviços bancários, que não forneceu a segurança esperada pelo consumidor, acarreta dano moral indenizável, já que a autora, além de ser pessoa idosa e com dificuldade de locomoção, suportou desgaste imenso com a incerteza de reaver o dinheiro fruto de seu trabalho da vida toda, além do transtorno causado pelas inúmeras ligações recebidas por ter sido inscrita em cadastro de restrição ao crédito. Além disto, o valor total das operações financeiras realizadas indevidamente em sua conta corrente foi elevado, acima de R$ 120.000,00. O
quantum
fixado na sentença recorrida (R$ 25.000,00), entretanto, deve ser reduzido para R$ 10.000,00, para se afigurar adequado ao dano causado, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, à vista da jurisprudência sobre o tema.

6.

Verificando-se o grau de zelo do advogado, o local da prestação de serviço e o tempo exigido na defesa dos interesses do constituinte, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância são adequados e remuneram dignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor. Considerando que houve Apelação do requerido e Apelação Adesiva da autora, havendo pedido julgado procedente para ambas as partes, não há que se falar em alteração do estipulado em honorários advocatícios.

7.

Deixo de apreciar documento novo juntado para apreciação em fase recursal, por entender que não apresenta fundamentos aptos a alterar o conteúdo do julgado impugnado.

8.

Recursos conhecidos e parcialmente providos à unanimidade, para reformar a sentença, para conceder a
repetição do indébito em dobro
de quantia descontada para pagar empréstimo realizado sem anuência da consumidora, no valor de
R$ 4.130,38 (quatro mil, cento e trinta reais e trinta e oito centavos)
, e para
reduzir o quantum indenizatório de danos morais
para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (proc. Nº0174290-41.2016.8.14.0301) movida por RAQUEL PAZUELLO DALLEDONE contra
BANCO HSBC BANK BRASIL S/A (BANCO BRADESCO S/A)
, que tramitou no juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Na inicial, narra a autora ter sido surpreendida, em janeiro de 2016, com a informação de sua gerente à época (Vera Lúcia), de que sua conta se encontrava negativa.

Relatou que já possui a conta há mais de 20 anos, onde recebia seus proventos de aposentadoria e tinha realizado expressivas aplicações em dinheiro, fruto de anos de trabalho.

Sua conta, inicialmente, era na agência Senador Lemos, mas orientada pela gerente, abriu uma conta na agência do Shopping Pátio Belém, sob a justificativa de que ficaria mais próximo de sua residência, ou seja, seria um facilitador para a idosa.

Relata, ainda, que após adquirir confiança na instituição, e somando-se a isso, sua dificuldade de locomoção, por ser pessoa idosa com artrose, o banco HSBC, colocou a sua disposição uma funcionária-gerente (Vera Lúcia) e um cartão Visa para que a mesma gerente fizesse todas as suas movimentações, tais como depósitos, saques de aposentadoria, pagamentos, talões de cheque etc.

Em janeiro de 2016, a gerente deslocou-se até sua residência, pois costumeiramente ia até lá para entregar-lhe o valor da aposentadoria e comprovantes de pagamentos. Ocorre que, nesse momento, a gerente surpreendeu-a com a informação de que sua conta estava negativa, mas que ela ficasse calma que tudo seria resolvido pelo Banco.

Ao ter conhecimento de tal informação, nervosa e quase em choque, ligou para a filha Lílian, que levou até a Delegacia para registrar ocorrência. Na sequência, foram até o banco a fim de buscar explicações e requerer as movimentações financeiras realizadas em sua conta, nas duas agências. Os gerentes de ambas as agências mostraram-se perplexos diante dos relatos da autora e pediram para protocolar as informações a fim de abrir procedimento interno de apuração dos fatos (protocolos em anexo).

Ocorre que, passados mais de 30 dias do referido protocolo, não havendo nenhum tipo de resposta acerca do ocorrido, a autora recorreu a via judicial para pleitear indenização por danos materiais e morais decorrentes da situação supramencionada.

A surpresa da demandante foi ainda maior ao tomar conhecimento de que foram realizados vários saques em grande quantidade de dinheiro, e que teve o valor de R$ 30.000,00 (da venda de seu carro) entregue em mãos, em espécie, para a gerente do banco. Sustenta que esse valor não aparece nos extratos que foram entregues pelo atual gerente da agência Senador Lemos, o qual, inclusive, furtou-se a entregar os extratos dos últimos 05 anos, afirmando que seriam entregues para a autora apenas os extratos referentes aos últimos 03 anos.

Destaca que, nos extratos entregues, consta que em 16/05/2014 foi contraído em nome da autora, um empréstimo parcelado no valor de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais).

Em suma, a autora elenca todas as operações realizadas indevidamente, atestadas pelos extratos bancários, sem a anuência da autora.

Com base nessa argumentação, postulou a ação indenizatória, pretendendo reaver os valores sacados de sua conta, além do valor da venda do automóvel, entregue em mãos para a gerente, totalizando R$ 125.318,38 (Cento e vinte e cinco mil, trezentos e dezoito reais e trinta e oito centavos). Alegou falha na prestação do serviço, ante a ausência de autorização para saques de aplicações financeiras, bem como para realização de empréstimos.

Pleiteou por fim, a condenação do banco em danos morais, em razão da movimentação caracterizar ato ilícito, o qual ensejou sua indevida inscrição em cadastro de inadimplentes, em razão disso, informou que recebe ligações do HSBC, 24 horas por dia (protocolos em anexo). Pede ainda a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em decisão ID 12151151, o juízo singular deferiu a gratuidade de justiça, determinando a emenda a inicial para a autora quantificar o valor pretendido a título de dano moral.

A autora emendou a inicial (ID 12151152 – pag. 6-7), estipulando o
quantum
indenizatório pelos danos morais em 50 salários mínimos.

Citada, a ré apresentou contestação pleiteando a improcedência dos pedidos, sustentou a culpa exclusiva da vítima, por entender que a própria autora deu causa por sua conduta, enfatizando que caso tenha ocorrido fraude, o banco também foi vítima de ação de terceiro estelionatário. O banco alegou inexistência de ato ilícito, por não haver relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o evento danoso, por não ter sido comprovada a intenção dolosa do Banco em ocasionar prejuízos alegados pela autora. Subsidiariamente, em havendo condenação, aduz que o dano moral deve obedecer às regras da proporcionalidade e razoabilidade.

Réplica ratificando os termos da inicial e pugnando pela procedência dos pedidos nela deduzidos. Contudo, retifica o valor a ser devolvido pela instituição bancária (R$ 75.670,34 – setenta e cinco mil, seiscentos e setenta reais e trinta e quatro centavos), em razão de haver sido restituído o valor de R$ 49.648,04 (quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quatro centavos), em agosto/2016, após o ajuizamento da ação.

Na audiência designada não foi possível a conciliação, tendo as partes requerido o julgamento antecipado da lide.

Em fevereiro/2019, a parte autora anexou reclamação trabalhista (000016614.2016.5.08.0005) movida pela ex-gerente Vera Lucia Pereira da Silva em face do HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MULTIPLO.

Em seguida foi proferida sentença nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo procedente o pedido da autora ante a efetiva prova da falha na prestação do serviço, para condenar o réu a pagar ao correntista
: uma indenização por danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data do arbitramento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso; -
uma indenização por dano material no valor de R$75.670,34 (setenta e cinco mil seiscentos e setenta reais e trinta e quatro centavos), na medida em o banco já restitui a quantia de R$49.648,04 (quarenta e nove mil seiscentos e quarenta e oito reais e quatro centavos), após o ajuizamento da ação, conforme réplica
, valor que deve ser acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data do desvio e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (constituição em mora). Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como, dos honorários de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação arguindo, preliminarmente, nulidade de sentença devido à ocorrência de cerceamento de defesa, face à ausência de intimação do réu para manifestação à prova extemporânea, juntada as fls. 266.

Nas suas razões, o banco sustenta que não se pode imputar culpa ao recorrente, pois não pode a simples alegação de desconhecimento de movimentação, automaticamente, obrigar o banco a ressarcir valores, inclusive porque entende obscuro que espécie “de acordo” a parte autora possuía com os prepostos do Banco.

Argumenta não haver nexo causal entre o ato do Banco Bradesco e o suposto dano sofrido pela recorrida, devido ao fato que os valores debitados na conta da autora foram realizados com uso de cartão e senha pessoal da autora, fornecidos pela própria autora da ação, pede, portanto, seja considerada, no mínimo, a culpa concorrente da autora.

Rebate ainda, a pretensão de ressarcimento em dobro dos valores eventualmente pagos a maior, posto que não evidenciada coação ou má-fé do credor.

Subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório dos danos morais, por entender excessivo e desprovido de justificativa.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.

No prazo legal, a apelada apresentou recurso adesivo pleiteando a majoração dos danos morais no valor de 50 salários-mínimos, estipulados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), na sentença. Requereu o reconhecimento da repetição do indébito. Enfatizou a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, de 15% a 20% da condenação. Por fim, pleiteou apreciação de nova prova, acessível apenas após o protocolo inicial e depois da concordância com julgamento antecipado do mérito, portanto, sustenta tratar-se de fato novo para apreciação recursal.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento da apelação (ID 12151402 a ID 12151406).

Não foram oferecidas contrarrazões ao recurso de apelação adesivo.

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de fevereiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
tanto do recurso de apelação interposto pelo réu quanto o adesivo apresentado pela autora.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa, levantada no recurso de apelação.

Preliminarmente, consta das razões arguidas pelo apelante, a ocorrência de cerceamento de defesa face ausência de intimação do réu para manifestação à prova extemporânea –
error in procedendo.

Entretanto, cabe ao recorrente fundamentar o seu inconformismo, especificando quais os pontos da decisão supostamente eivados de
error in judicando
ou
error in procedendo
, formulando pedido expresso quanto à extensão e ao alcance da reforma pretendida.

Após minuciosa análise da minuta recursal, constato que a alegação do recorrente, encontra-se dissociada dos fundamentos da supramencionada decisão. Posto que na decisão combatida, não houve menção a situação elencada no documento juntado posteriormente à audiência, dessa forma, percebo que, o referido documento, em nada foi determinante para o
decisum
.

Com isso, considerando que o processo se encontrava apto ao julgamento de mérito, perfeitamente de acordo com o art. 355, inciso I do NCPC, rejeito a preliminar suscitada.

3.
Razões Recursais

3.1. Danos materiais

Cinge-se a presente controvérsia na necessidade de apuração se correta a sentença prolatada, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos efetuados pela autora em face do banco apelante, por considerar configurado o ato ilícito praticado por ex-funcionária do Banco, reconhecendo a responsabilidade objetiva do empregador, ora apelante, pela reparação civil.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Questão primordial da contenda é a constatação, no
decisum,
de que não restou evidenciada autorização da autora para efetivação das transações financeiras efetuadas em suas contas.

Fato é, que restou como incontroverso o ato ilícito praticado pela ex-funcionária do banco, o que deu ensejo à responsabilidade objetiva, tanto que, não houve, por parte do apelante, impugnação dos valores desviados, tampouco negativa do desvio, mas a tese defensiva foi embasada na alegação de também ter sido vítima do delito, dessa forma, sustentou a existência de excludente de responsabilidade da instituição financeira.

Ocorre que, diante da ausência de comprovação da anuência da recorrida, pessoa idosa, a todas as transações financeiras elencadas na exordial (empréstimos, saques, depósitos), e desvios da conta corrente da autora, está caracterizada a falha na prestação do serviço.

Por ocasião da sentença, o Juízo Singular, ressaltou a importância do dever do banco em zelar por sua cliente, enfatizando que a responsabilidade do réu pelos danos ocasionados, deu-se em razão da negligência identificada na supervisão de seus funcionários.

Surge dessa forma o indubitável dever de reparação civil da instituição financeira, por ato praticado por seu empregado, associado ao exercício do seu trabalho, não havendo que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Pois bem, entendo evidente o nexo de causalidade entre a conduta da ex-funcionária do banco e o dever de indenizar, devendo ser mantida a restituição da diferença a título de dano material no valor de
R$ 75.670,34 (setenta e cinco mil, seiscentos e setenta reais e trinta e quatro centavos)
, acrescido de correção monetária e juros de mora, tal qual disposto na sentença.

2.
Da repetição em dobro do indébito

O magistrado de origem, ao sentenciar o feito, entendeu que deve o banco pagar a título de dano material, o valor de R$ 75.670,34 (setenta e cinco mil, seiscentos e setenta reais e trinta e quatro centavos), na medida em que já restituída a quantia de R$ 49.648,04 (quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quatro centavos), considerado os valores que teriam sido desviados da conta da autora. Não houve condenação a restituição em dobro.

O Banco apelante insurge-se contra a restituição em dobro, aduzindo, resumidamente, ausência de má-fé.

De forma divergente, a autora, em seu recurso adesivo, sustenta como devida a repetição do indébito em dobro, em razão de desconto realizado na conta da autora para pagar empréstimo realizado sem sua anuência, o que desencadeou cobrança e inscrição indevidas em Cadastro de Restrição.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), nesse ponto específico, observo que não houve condenação do banco para restituir em dobro o valor cobrado indevidamente, referente à quantia de R$ 4.130,38, destinada a pagamento do empréstimo realizado no total de R$ 11.700,00.

Nessa senda, conforme entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, foi fixada a seguinte tese, referente à nova interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Não obstante, tendo em vista que houve um
overruling
do entendimento que prevalecia no Tribunal da Cidadania, O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgado, conforme ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Portanto, ante o novel entendimento foi fixada a tese na qual reputa-se irrefutável a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, independente da má-fé, desde que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva.

Contudo, alcança apenas os descontos ocorridos a partir de 30.03.2021. Em relação às cobranças efetuadas anteriormente, como acontece no caso concreto, cumpre-se a análise acerca da comprovação da má-fé para a determinação de restituição em dobro.

Como se verifica,
in casu,
não houve, por parte da instituição financeira, comprovação indubitável de regularidade na contratação do empréstimo financeiro em testilha, incidente sobre benefício de pessoa idosa.

Portanto, no caso vertente, com base no acervo probatório carreado aos autos, restou configurada a má-fé da presente instituição, mediante conduta realizada por sua ex-funcionária, que contraiu empréstimo em nome da autora, sem anuência da correntista, e ainda realizou o desconto da quantia de
R$ 4.130,38
para pagamento do empréstimo contraído.

Logo, entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, acarretando débitos sem respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrida, a justificar a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Ante essas considerações, entendo que a repetição em dobro do indébito é devida, apenas sobre o valor descontado para pagamento do empréstimo contraído indevidamente, devendo ser
reformada a sentença nesse ponto para acrescer o valor de R$ 4.130,38
(quatro mil, cento e trinta reais e trinta e oito centavos)
ao valor da condenação
, referente ao dobro da quantia descontada indevidamente da conta da autora.

3.
Danos morais.

O banco, ora apelante, sustenta a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, argumenta necessidade de reformar a sentença em função do valor excessivo do
quantum
indenizatório no
decisum
. Argumenta não ter sido atestado de forma cabal, o abalo sofrido pela autora, bem como, sustenta ausência de prejuízo aos atributos de sua personalidade. No que tange ao
quantum
, rechaça o patamar estipulado na sentença recorrida, entendendo ser excessivo e desprovido de argumento plausível a justificar o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Por outro prisma, a autora em seu recurso adesivo, pleiteou a majoração de danos morais, no aporte de 50 salários-mínimos, por entender adequado ao abalo sofrido.

Constato que não há, no recurso de apelação, sequer, questionamento a respeito da ocorrência da conduta, permanecendo então a análise tão somente a respeito de se a prática gera ou não dever de reparação.

No caso vertente, por não ter sido apresentada prova de autorização para as transações financeiras realizadas na conta da autora, vislumbro configurada a falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse caso, ressalto que a relação é regida pelo CDC, e a consumidora é hipossuficiente e vulnerável, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei 8.078⁄90, principalmente pelo fato de ser idosa.

A
Instituição Financeira aduz que não houve dano, por não ter ocorrido perda patrimonial. Enquanto a autora reputa que, as condutas realizadas em sua conta corrente não provocaram mero dissabor, extrapolando os danos patrimoniais, causando-lhe abalo psicológico.

Nesse sentido, saliento que o banco réu não se desincumbiu do ônus probante de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, conforme preceitua o art. 373, II do CPC.

Constato, portanto, que demonstrado que não houve autorização da autora, afigurou-se a falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Deste modo, o Banco deve reparar os danos suportados pela parte autora, tendo em vista a responsabilidade objetiva, conforme prevê a Súmula 479 do STJ.

Dessa maneira, entendo como inegável o prejuízo extrapatrimonial suportado pela consumidora, superando o mero aborrecimento, ocorrendo evidentes transtornos a apelada, sendo procedente o pleito de indenização por danos morais.

Todavia, reputo exorbitante o valor estipulado pelo juízo sentenciante, em R$ 25.000,00, posto que a indenização deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, ao analisar o caso concreto, a autora, além de ser pessoa idosa e com dificuldade de locomoção, constato que suportou desgaste imenso com a incerteza de reaver o dinheiro fruto de seu trabalho da vida toda, além do transtorno causado pelas inúmeras ligações recebidas por ter sido inscrita em cadastro de restrição ao crédito, bem como saliento que o valor total das operações financeiras realizadas indevidamente foi elevado, acima de R$ 120.000,00.

Desta feita, atenta às circunstâncias que envolvem os fatos, a fim de guardar proporcionalidade aos danos sofridos, bem como evitar a reiteração da prática ilícita e não configurar enriquecimento sem causa, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser reduzido ao patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, suficiente e proporcional ao caso concreto, obedecendo às condições econômicas das partes envolvidas.

4.
Honorários advocatícios.

No que diz respeito à condenação em honorários advocatícios, também
não carece de reforma
este capítulo da sentença.

Nesse sentido, deixo de majorar o valor estipulado em sentença, pois entendo que se mostra justo e razoável, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão de ter ocorrido parcial procedência dos pedidos de cada uma das partes, posto que dei provimento à repetição do indébito e procedi à redução do quantum indenizatório a título de danos morais.

5.
Fato novo para apreciação recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a admissão da juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados na petição inicial. No sentido de que "a apresentação de documentos novos em apelação é admitida, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, observe o contraditório e que não haja má-fé" (AgInt no AgInt no AREsp 1.653.794/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 31/8/2020).

Portanto, o documento novo juntado após a petição inicial e a contestação, será admitido desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação ou à defesa.

No caso dos autos, o documento juntado para análise em fase recursal, refere-se aos autos da Reclamação Trabalhista (000016614.2016.5.08.0005) ajuizada pela ex-funcionária Vera Lúcia Pereira da Silva contra o HSBC BANK S.A – BANCO MULTIPLO.

Ocorre que o documento apresentado sequer foi utilizado para subsidiar o decisum combatido. Além de não apresentar fundamentos aptos a alterar o conteúdo do julgado impugnado.

Dessa forma,
deixo de levar em consideração prova nova
apresentada para apreciação na fase recursal.

8.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, para conceder a
repetição do indébito em dobro
de quantia descontada para pagar empréstimo realizado sem anuência da consumidora, no valor de
R$ 4.130,38 (quatro mil, cento e trinta reais e trinta e oito centavos)
, e para
reduzir o quantum indenizatório de danos morais
para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo a sentença guerreada nos demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/03/2023